Tribunal: STJ
Processo: 0816742-32.2021.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757609 - PA (2024/0368639-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: J M A DE A
ADVOGADO
: LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem em
que não se admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das
premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA48395722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2a837f07-ddc8-48ae-b6b2-dab720aad8cf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48395722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2a837f07-ddc8-48ae-b6b2-dab720aad8cf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757609 - PA (2024/0368639-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: J M A DE A
ADVOGADO
: LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem em
que não se admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das
premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA48395727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 7b6e0839-9b12-41eb-baec-1e3fac1e6148

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. M. A. DE A. contra a
decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça em que não se
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do
STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão em
que se inadmitiu o recurso especial na origem.
Na origem, o agravante foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de
reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A,
, c/c o art. 226, II, c/c o art. 71, todos do Código Penal, por ter praticado
caput
atos libidinosos contra vítima de 5 anos de idade.
A sentença condenatória foi mantida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, que rejeitou preliminar de nulidade por deficiência de defesa e,
no mérito, considerou suficiente o conjunto probatório para manter a
condenação, bem como adequada a dosimetria aplicada (fls. 258-265).
Inconformada, a defesa interpôs recurso especial com fundamento no
art. 105, III, , da Constituição Federal, alegando a ocorrência de violação ao
a
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência
probatória, e ao art. 59 do Código Penal, quanto à dosimetria da pena (fls. 279-
293).
O recurso especial não foi admitido na origem, com fundamento nas
Súmulas n. 7 (dosimetria da pena) e 83 (insuficiência de provas) do STJ (fls.
308-313).
Foi então interposto agravo em recurso especial, do qual não se
conheceu na decisão ora agravada, por não terem sido impugnados
especificamente os fundamentos da inadmissão do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 347-348).
No presente agravo regimental, o agravante insiste que impugnou
especificamente as Súmulas n. 7 (relacionada à tese da dosimetria da pena) e
n. 83 do STJ no agravo em recurso especial, reiterando seus argumentos
quanto à absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio in
(art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, pelo
dubio pro reo
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como pelo
afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal (fls.
353-366).
O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo regimental (fls. 382-383):
Documento eletrônico VDA48395727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 7b6e0839-9b12-41eb-baec-1e3fac1e6148

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 182/STJ. 1. Os
argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da
decisão da Ministra Presidente do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, ensejando a incidência do
enunciado no 182 da Súmula do STJ. - Parecer pelo não
conhecimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram o desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada (fl. 347), a inadmissão do
recurso especial pelo Tribunal de origem baseou-se nas Súmulas n. 7 do STJ
(insuficiência de provas) e n. 83 do STJ. Entretanto, o agravante deixou de
impugnar, especificamente, esses fundamentos em seu agravo em recurso
especial.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a superação
da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a demonstração de
, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg no AREsp n.
distinguishing
2.543.587/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
30/8/2024
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso
especial ou sendo apenas afirmado que, no recurso especial, houve a citação
de precedentes, constata-se o acerto da decisão de inadmissão proferida na
origem. Nesse sentido (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o que não
distinguishing
ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA48395727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 7b6e0839-9b12-41eb-baec-1e3fac1e6148

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/9/2023
de
.)
3/10/2023
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ.
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU
SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de
impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada,
nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à
incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de
origem como um dos fundamentos para inadmitir o recurso.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, inadmitido o recurso especial com fundamento na
Súmula n. 83/STJ óbice que também se aplica aos recursos
especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que
,
outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema
o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.649.953/PR, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
13/8/2024
de
.)
20/8/2024
Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "não se conhecerá
do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a impugnação "ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia".
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48395727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 7b6e0839-9b12-41eb-baec-1e3fac1e6148

1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser
aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n.
2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.), o que não
20/5/2024
4/6/2024
ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, seria necessário que o
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.488.493/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
Documento eletrônico VDA48395727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 7b6e0839-9b12-41eb-baec-1e3fac1e6148

3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.587.487/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
.)
20/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
Súmula 83/STJ, conforme a assente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
processual penal por força do art. 3o do Código de Processo
Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024
No caso concreto, ainda que fosse possível superar o óbice da
Súmula n. 182 do STJ, verifico que a decisão do Tribunal de origem está em
consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior em
relação à valoração da prova em crimes sexuais e à dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA48395727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 7b6e0839-9b12-41eb-baec-1e3fac1e6148

No que tange à pretensão absolutória, o entendimento do Tribunal de
origem alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ, conforme recente julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N.
7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM
DELITOS
SEXUAIS.
CONFIRMAÇÃO
PELA
PROVA
TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com base nas provas dos autos, o Tribunal local concluiu pela
condenação do réu. A vítima descreveu os atos libidinosos com
riqueza de detalhes, o que foi confirmado pelos depoimentos da
professora e da orientadora da escola em que a agredida
estudava.
Embora as testemunhas não hajam presenciado os fatos, o que
quase sempre ocorre em crimes contra a dignidade sexual, elas
apontaram importantes características no comportamento da
criança indicativas de abusos sexuais, como uma gravidez
psicológica.
2. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de
absolver o recorrido, seria necessário o reexame de fatos e
provas, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados
na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais
elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume
especial relevância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.458.176/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/5/2024
.)
23/5/2024
Esse mesmo entendimento foi reafirmado em outro recente julgado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. CREDIBILIDADE DOS
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283
E 284/STF.
NÃO CONFIGURADO. MAJORANTE
BIS IN IDEM
DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHER EM PARTE DO RECURO ESPECIA E, NESTA
EXTENSÃO, NEGARR-LHE PROVIMENTO.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial de condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A do
CP), praticado contra uma menor de 12 anos. O agravante,
motorista de transporte escolar, foi condenado inicialmente a 15
anos de reclusão, reduzida para 13 anos e 6 meses em
apelação.
Documento eletrônico VDA48395727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 7b6e0839-9b12-41eb-baec-1e3fac1e6148

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve
deficiência na defesa técnica que justifique a nulidade do
processo;
(ii) verificar se os depoimentos da vítima apresentam
inconsistências capazes de abalar a condenação; (iii) definir se
houve aplicação indevida da agravante de autoridade do art.
226, II, do CP; e (iv) estabelecer se houve bis in idem na
dosimetria da pena.
3. A fundamentação para o não reconhecimento da ausência de
defesa técnica baseou-se na constatação de que a defesa foi
efetiva e eficiente, ainda que ineficaz quanto ao resultado,
considerando legítimas as estratégias adotadas, sem omissões
prejudiciais. O Tribunal destacou a coerência dos depoimentos
da vítima, confirmados em nova ouvida, e a ausência de falhas
substanciais que configurassem nulidade processual. A inversão
do julgado exigiria reexame fático, vedado pela Súmula 7/STJ 4.
A vítima confirmou seu depoimento em audiência de justificação
criminal, mantendo a coerência com as declarações anteriores.
A parte recorrente não impugnou adequadamente essa
fundamentação, e a tentativa de questionar inconsistências foi
rejeitada, reforçando a credibilidade da vítima. Aplicam-se as
Súmulas 283 e 284/STF.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo
o qual, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente
não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante
diferenciado.
6. O Tribunal concluiu que a ausência de assistente técnico não
causou prejuízo ao réu, pois o laudo pericial foi robusto e
compatível com abuso sexual. Os depoimentos da vítima, com
variações naturais, foram considerados coerentes com as
demais provas, e a revisão do julgado demandaria reexame
fático, vedado pela Súmula 7/STJ.
7. Não há
entre a majorante do art. 226, II, do Código
bis in idem
Penal, as circunstâncias e consequências do crime que
elevaram a pena-base. A majorante trata do abuso da
autoridade do réu sobre a vítima, as circunstâncias referem-se à
confiança da mãe e à vulnerabilidade da ofendida, e as
consequências consideram o impacto psicológico duradouro,
todos elementos distintos que justificam o aumento da pena.
8. A correlação entre o dever de vigilância, a autoridade do
garantidor e a aplicação dos arts. 217-A e 226, II, do Código
Penal, no caso de um motorista de van que comete o crime de
estupro de vulnerável, impõe maior reprovação, pois o motorista,
ao transportar crianças e adolescentes, assume o papel de
garantidor de sua segurança e integridade.
9. O art. 226, II, do Código Penal, que prevê o aumento de pena
para crimes sexuais cometidos por quem detém autoridade
sobre a vítima, abrange o motorista de van escolar, que exerce
Documento eletrônico VDA48395727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 7b6e0839-9b12-41eb-baec-1e3fac1e6148

especial dever de vigilância e proteção, sobretudo em relação a
menores de idade, agravando o desvalor da conduta quando tal
relação de confiança é rompida.
10. Tese fixada: O motorista de van escolar, ao cometer o crime
de estupro de vulnerável contra criança ou adolescente sob sua
vigilância, está sujeito à causa de aumento de pena prevista no
art. 226, II, do Código Penal, devido à sua posição de autoridade
e garantidor da segurança e incolumidade moral das vítimas.
11. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.593.050/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/10/2024
16/10/2024
Quanto à dosimetria da pena e à alegação de
na aplicação
bis in idem
da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, também não há nenhum
desacordo com a jurisprudência desta Corte, como demonstra o seguinte
precedente representativo de controvérsia:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. APLICAÇÃO
SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E DA
MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL -
CP. INEXISTÊNCIA DE
. HIPÓTESES DE
BIS IN IDEM
INCIDÊNCIA DISTINTAS. EXCEÇÃO QUANDO VERIFICADA
APENAS RELAÇÃO DE AUTORIDADE. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL.
RELAÇÕES
DOMÉSTICAS,
DE
COABITAÇÃO OU HOSPITALIDADE E CRIME PRATICADO
POR PADRASTO. FIGURAS AUTÔNOMAS. FIXAÇÃO DA
TESE.
1. A causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal - CP
prevê que as penas dos delitos previstos no Título VI - crimes
contra a dignidade sexual - serão aumentadas da metade nas
hipóteses em que o agente possui autoridade sobre a vítima.
Inegável a maior censurabilidade da conduta praticada por quem
teria o dever de proteção e vigilância da vítima, além de ser
condição apta a facilitar a prática do crime e a dificultar a sua
descoberta. De outro lado, a agravante genérica do art. 61, II, "f",
do CP tem por finalidade punir mais severamente o agente que
pratica o crime "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se
de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou
com violência contra a mulher na forma da lei específica".
2. Constata-se que o único ponto de intersecção entre os dois
dispositivos em análise é o atinente à existência de relação de
autoridade. Na hipótese da majorante, o legislador previu
cláusula casuística, na qual trouxe algumas situações em que o
agente exerce naturalmente autoridade sobre a vítima, seguida
de cláusula genérica, para abarcar outras situações não
Documento eletrônico VDA48395727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 7b6e0839-9b12-41eb-baec-1e3fac1e6148

previstas expressamente no texto legal. No caso da agravante
genérica, previu-se que a circunstância de o crime ser cometido
com abuso de autoridade sempre agrava a pena. Nessa
hipótese, revela-se evidente a sobreposição de situações.
3. Contudo, nos demais casos do art. 61, II, "f", do CP, a
conclusão deve ser distinta. Isso porque a circunstância de o
agente cometer o crime prevalecendo-se das relações
domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou com violência
contra a mulher na forma da lei específica não pressupõe,
tampouco exige, qualquer relação de autoridade entre o agente
e a vítima. Da mesma forma, o agente pode possuir autoridade
sobre a vítima, sem, contudo, incidir, necessariamente, em
alguma dessas circunstâncias que agravam a pena.
4. Portanto, se o agente, além de possuir relação de autoridade
sobre a vítima, praticar o crime em alguma dessas situações,
deve ser aplicada a agravante do art. 61, II, "f", do CP, em
conjunto com a majorante do art. 226, II, do CP. A aplicação
simultânea da agravante genérica e da causa de aumento de
pena, nessas hipóteses, não representa uma dupla valoração da
mesma circunstância, não sendo possível falar em violação ao
princípio do
. Se, do contrário, existir apenas a
ne bis in idem
circunstância de ter o agente autoridade sobre a vítima, deve ser
aplicada somente a causa de aumento dos crimes contra a
dignidade sexual, diante de sua especialidade em relação à
agravante.
5. Destaca-se que a jurisprudência deste Sodalício, já há muito,
posiciona-se neste sentido, conforme precedentes de ambas as
Turmas da Terceira Seção (e.g.: HC n. 353.500/SP, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
13/9/2016
de
; HC n. 336.120/PR, relator Ministro Reynaldo
20/9/2016
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
18/4/2017
de
.)
25/4/2017
6. No caso concreto, o Tribunal
decotou a circunstância
a quo
agravante por entender que a sua aplicação simultânea com a
majorante específica do art. 226, II, do CP configuraria bis in
, pois o mesmo fato - relação doméstica e parentesco - teria
idem
sido valorado negativamente duas vezes. Contudo, a
circunstância de o crime ser cometido com prevalência das
relações domésticas, coabitação ou hospitalidade não se
confunde com a relação de autoridade (posição de padrasto)
que o acusado possui sobre a vítima, razão pela qual inexiste
no caso concreto.
bis in idem
7. Recurso especial ministerial provido a fim de restabelecer a
agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, e,
consequentemente, redimensionar a pena do recorrido para 14
anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
Fixada a seguinte tese: nos crimes contra a dignidade sexual,
não configura
a aplicação simultânea da agravante
bis in idem
Documento eletrônico VDA48395727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 7b6e0839-9b12-41eb-baec-1e3fac1e6148

genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226,
II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a
relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual
deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
(REsp n. 2.049.969/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2024
18/11/2024
Assim, revela-se evidente que a decisão do Tribunal de origem, ao
manter a condenação pelo delito de estupro de vulnerável com base no conjunto
probatório, notadamente a palavra da vítima corroborada por outros elementos,
bem como ao aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do
Código Penal, está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
A revisão desse entendimento, como pretende o agravante,
demandaria inevitável reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada nesta instância especial pela Súmula 7 do STJ, o que
confirma o acerto da decisão agravada.
Registro, por fim, que, conforme orientação sedimentada no Superior
Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela
Corte Especial no julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, em
, no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite
19/9/2018
o recurso especial não é formada por diversos capítulos, mas um único
dispositivo de inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser
impugnada em sua integralidade".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48395727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 7b6e0839-9b12-41eb-baec-1e3fac1e6148

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0368639-3
AREsp 2.757.609 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08167423220218140401 8167423220218140401
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J M A DE A
ADVOGADO
: LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J M A DE A
ADVOGADO
: LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542245449<4104=083311@
2024/0368639-3 - AREsp 2757609 Petição : 2024/0092900-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48294973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:05:01
Código de Controle do Documento: A3EF1DA3-304C-4F62-9CC2-37AFBD2D620A